Tribunal: TJBA
Processo: 8035530-16.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035530-16.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET.
PERCEPÇÃO N
O PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE
APENAS
COM RELAÇÃO AOS
IMPETRANTES QUE INCORPORARAM A REFERIDA VANTAGEM QUANDO DA PASSAGEM
PARA
A INATIVIDADE
. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA OS IMPETRANTES AUGUSTA MARIA COSTA RIBEIRO, ANA MARGARIDA DE ALMEIDA, ALCENIRA GABRIELA GOMES OLIVEIRA E
CLEBER ALVES SANTANA.
SEGURANÇA DENEGADA PARA OS DEMAIS IMPETRANTES.

I.

Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída rejeitadas.

II. Mérito. O Estatuto dos Policiais Militares prevê, no artigo 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

III. Sendo assim, os Impetrantes que incorporaram a GCET, quando da passagem para a inatividade, fazem jus à percepção da mencionada gratificação no mesmo percentual devido aos postos sobre os quais são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º Tenente.

IV. Por outro ladro, os Impetrantes que não demonstraram a incorporação da GCET, tampouco o atendimento do requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da gratificação por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, não fazem jus à implantação da GCET no percentual perseguido.

V.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA
APENAS
PARA OS IMPETRANTES AUGUSTA MARIA COSTA RIBEIRO, ANA MARGARIDA DE ALMEIDA, ALCENIRA GABRIELA GOMES OLIVEIRA E
CLEBER ALVES SANTANA.
SEGURANÇA DENEGADA PARA OS DEMAIS IMPETRANTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8035530-16.2020.8.05.0000
,
tendo como Impetrantes

PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS,

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

a unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA
APENAS
PARA OS IMPETRANTES AUGUSTA MARIA COSTA RIBEIRO, ANA MARGARIDA DE ALMEIDA, ALCENIRA GABRIELA GOMES OLIVEIRA E
CLEBER ALVES SANTANA, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA PARA OS DEMAIS IMPETRANTES
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA